Tribunal: TJDFT
Processo: 0770871-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de exoneração de obrigação alimentar n. 0770871-23.2025.8.07.0016, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de litispendência.
2. Recurso distribuído ao Des. Maurício Silva Miranda em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente do agravo de instrumento n. 0737185-25.2024.8.07.0000 e da apelação n. 0767474-87.2024.8.07.0016, ambos de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, que não mais compõe o órgão.
3. Recurso redistribuído a esta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso e (ii) se há litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com base no art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, o efeito suspensivo aplica-se de forma automática, por força de lei (ope legis), razão pela qual não há interesse recursal para sustentar o pedido de atribuição de tal efeito à apelação. Há inadequação da via eleita em razão da formulação do pedido na própria petição de interposição do apelo, em desconformidade com o art. 1.012, § 3o, do CPC e com o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, de modo que não deve ser conhecido. Recurso parcialmente conhecido.
6. De acordo com o art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, o que se constata quando as ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
7. Na ação de exoneração n. 0767474-87.2024.8.07.0016, o alimentante pleiteou a exoneração da obrigação alimentar em relação a ambas as filhas. A sentença exonerou o genitor da obrigação alimentar em relação a uma das filhas, mantida a obrigação em relação à outra. A sentença foi confirmada no acórdão n. 1967850, contra o qual foi interposto Recurso Especial pendente de julgamento, mas que não tem como questão em discussão a obrigação alimentar discutida nestes autos.
8. Neste processo (0770871-23.2025.8.07.0016), o genitor pretende a exoneração da obrigação alimentar em relação a apenas uma das filhas, a quem ainda presta alimentos. Alega, como causa de pedir próxima, fato superveniente consubstanciado no cadastro da filha como microempreendedora individual, o que indicaria a desnecessidade dos alimentos.
9. Conquanto o pedido seja o mesmo (exoneração da obrigação alimentar), as partes e a causa de pedir são diversas. Não constatada a tríplice identidade prevista no art. 337 do CPC, não há que se falar em litispendência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido. Sentença cassada.